Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-22.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500433-22.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA VALERIA DE SANTANA Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O RITO COMUM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/94. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO OU PERIGO SUPERIOR ÀQUELE DECORRENTE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. RISCOS INERENTES À FUNÇÃO JÁ ENGLOBADOS PELA INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500433-22.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelante ANA VALERIA DE SANTANA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator